Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718767-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO, I. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO RECORRIDA: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCEDIMENTO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO PRINCIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. (I) CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. PERDA DE VÍNCULO DA OPERADORA COM A ADMINISTRADORA - ASSOCIAÇÃO PROFISIONAL DAS SEGURADAS. (II) PORTABILIDADE DE PRAZOS DE CARÊNCIAS. RESOLUÇÃO ANS N. 438/2018. INCOMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO 1.261.964 COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO ARESP N. 1.872.654/DF. EXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. PROVIDA. RECURSO ADESIVO. PARCIALMENTE PROVIDO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO N. 1.261.964. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL. PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PORTABILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. DEFERIDA. 1. Existe interesse recursal quando há utilidade e necessidade para o apelante da análise das questões jurídicas impugnadas, bem como de eventual provimento de seu apelo; além de adequação da via eleita. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo. Conhecido. 2. Conceitualmente, o plano privado de assistência à saúde individual ou familiar diferencia-se do coletivo empresarial, na medida em que “aquele oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar”, enquanto este “oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária”, nos termos dos arts. 3o, caput e 5o, caput, ambos da Resolução ANS n. 195/2009. 3. Quanto ao plano coletivo, as exigências de notificação prévia e de vigência por período de 12 (doze) meses, para fins de rescisão imotivada, prevista no parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS n. 195/2009, foram anuladas, “em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01”. 4. A seguradora não pode ser compelida a manter um contrato de plano de saúde coletivo ou a equipará-lo a um individual, notadamente, quando não comercializar este, além de comprovar que sobreveio o término do contrato da operadora com a administradora/estipulante, em razão da constatação de inviabilidade econômica-financeira do contrato, pois não foi segurado um número de vidas suficientes para a sua manutenção sem que lhe fosse imposto prejuízo, cujo distrato foi objeto de determinação judicial. 4.1. Admitir-se o contrário, é ensejar a desconsideração pelos princípios da intervenção mínima, da excepcionalidade de revisão contratual, da liberdade de contratar e da função social do contrato, nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil. 5. Preenchidos os requisitos do art. 3o da Resolução ANS n. 438/2018, o exercício da portabilidade de carências é direito do segurado, ressalvada a impossibilidade de compelir o plano de origem ou outra operadora que não comercializa contrato individual a migrar um segurado para esta modalidade, apesar de, anteriormente, ter contratado um plano coletivo, nos termos da Resolução ANS n. 195/2009. 6. Para fins de exercício da portabilidade, o vínculo contratual permanece ativo, em razão da estabilidade da eficácia dos efeitos da decisão que julga procedente o pedido de concessão da tutela cautelar correlato, nos termos do art. 309, III (primeira parte), do CPC, quando a sentença na qual é julgado o pedido principal e o acórdão da sua apelação confirmaram aquela resolução de tutela provisória. 7. Em sede de reexame, determinado pelo STJ no AREsp n. 1.872.654/DF, o dispositivo do Acórdão originário n. 1.261.964 é integrado, para rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, por ausência de interesse recursal, e conhecer de ambos os apelos. No mérito, dar, respectivamente, provimento à apelação principal e parcial provimento ao seu recurso adesivo. Reformar in totum a sentença recorrida; revogar a decisão que concedeu a tutela cautelar e julgar parcialmente procedente o pedido principal. Reconhecer a sucumbência mínima da Ré; condenar as Autoras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e suspender a exigibilidade, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, defendendo a obrigatoriedade da recorrida de manter o contrato coletivo de plano de saúde, nas mesmas condições pactuadas ou de disponibilizar outro plano de saúde na modalidade individual ou familiar à autora, sem a necessidade de novo período de carência, em especial quanto ao fato de que se trata de tratamento continuado de emergência. Afirma que o término do plano coletivo de assistência à saúde não pode colocar em risco a saúde da beneficiária, o que legitima a manutenção do beneficiário no plano de saúde, pois é acometida de paralisia cerebral, hidrocefalia, epilepsia refratária e está em tratamento continuado, conforme documento apresentado pelo réu e desse modo, continua vinculada ao plano de saúde. Aponta ofensa aos artigos 188, 421 e 422, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 196, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos constitucionais. Pleiteia que todas as publicações e intimações sejam exclusivamente realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações e intimações ocorram sempre em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em tela, destaque-se que a vigência contratual foi ajustada por prazo indeterminado, nos termos da cláusula 27 do Regulamento do Plano de Saúde em comento; bem como que “a rescisão contratual operar-se-á entre a ASSEFAZ e o PATROCINADOR, nos termos descritos no contrato de convênio firmado entre estas partes”, de acordo com a cláusula 54 (ID 14396870). Reitere-se que a Ré Apelante aguardou o prazo anual e notificou previamente às Autoras Apeladas, com antecedência (ID 12538322), apesar de não estar obrigada, nos termos da fundamentação retro. Contudo, como destacou o eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira, nos autos do AREsp n. 1.872.654/DF, “deve ser levado em consideração a impossibilidade dessa rescisão em casos de pequenos grupos de beneficiários (menos de trinta usuários) – em que o convênio coletivo seria equiparado aos planos individuais”. Nesse sentido, destaque-se que, “em contestação [na ação de autos n. 0730308-13.2017.8.07.0001, a ASSEFAZ alegou que, no plano em comento,] após a celebração do contrato, houve a adesão de apenas 50 vidas ao plano de saúde, o que impacta a subsistência da carteira e compromete a viabilização do atendimento contratado”, conforme emerge do relatório da sentença correlata (ID 12538322). Ademais, o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, no qual tramitou aquela ação, consignou que “o prazo para réplica transcorreu em branco”. Por outro lado, observa-se que o estado de saúde da segunda Autora, conquanto exija tratamento complexo, pois a fisioterapeuta assistente sugeriu a “continuidade do acompanhamento médico especializado, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da criança e de sua família, visando a estimulação de ganhos em seu desenvolvimento neuropsicomotor desenvolvendo o trabalho pós cirúrgico, a fim de não perder os benefícios dessa intervenção” (ID 12538300), não apresenta quadro de gravidade que o caracterize como de emergência. Por conseguinte, ao contrario do que concluiu o Juízo a quo, não se configura como emergência, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/1998, em razão de inexistir um prognóstico de que a interrupção do tratamento implicaria em “risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para [a] paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se verifica o dever da Ré ser compelida a manter um plano coletivo ou equipará-lo a um individual, notadamente, em razão de não o comercializar, pois o contrário ensejaria a desconsideração pelos princípios da intervenção mínima, da excepcionalidade de revisão contratual, da liberdade de contratar e da função social do contrato, nos termos do art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil. Portanto, por se tratar de plano coletivo por adesão, constata-se a impossibilidade de manutenção do contrato originário nesta modalidade ou a sua conversão em individual, pois foram atendidos “os requisitos para o exercício do direito à rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, [aliado à impossibilidade de obrigar a Ré a fornecer o plano individual] nos moldes da jurisprudência do STJ”, nos termos da decisão monocrática que determinou o presente reexame, proferida pelo eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira, nos autos do AREsp n. 1.872.654/DF. Por conseguinte, a apelação principal deve ser provida e o recurso adesivo desprovido quanto ao pedido cominatório para manutenção do contrato entre as litigantes, para que a sentença seja reformada em parte e este pedido julgado improcedente. Assim, o pedido da apelação principal para que fossem observados os parâmetros de reajuste de plano coletivo resta prejudicado. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 188, 421 e 422, todos do Código Civil, pois, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1998963/MG, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/10/2022. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 196, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021; e STF - (Pet 9710 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25/8/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrente sejam exclusivamente realizadas em nome do advogado ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por /ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023